Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. O réu/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível da Ceilândia, que julgou parcialmente os pedidos iniciais para: “CONDENAR a empresa requerida a PAGAR à requerente a quantia R$ 13.040,88 (treze mil quarenta reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da prolação da presente sentença, diante da atualização já realizada e que segue anexa ao presente decisum.”.
3. Em preliminar alega a nulidade do contrato vencido e não renovado. Afirma que o início do contrato foi em 11/12/2018 e o término no dia 11/12/2019 e por consequência nula a sentença.
4. No mérito, afirma que depende exclusivamente do funcionamento da auto-escola para pagar as despesas. Aduz que de março/2020 até agosto/2020 a auto-escola ficou fechada. Em setembro/2020 até o momento, a ré/recorrente só tem autorização de funcionamento pelos órgãos competentes em 30% (trinta por cento). Afirma que reconhece o débito, porém, neste momento não tem condições de pagar o valor da condenação. Requer, a suspensão do pagamento da dívida até a normalidade dos serviços ou até o fim da pandemia do coronavírus.
5. A autora/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença, tendo em vista a exclusão dos honorários advocatícios. O contrato de locação prevê, no § 2o da Cláusula 2a, o pagamento do percentual de 20% sobre o valor devido. Requer a reforma da sentença neste particular.
6. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que o pedido de nulidade do contrato e da sentença é inaceitável. Afirma que quando termina um contrato de locação, que não tem cláusula específica de renovação, permanecendo o inquilino no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição do locador, presume-se que a locação fica prorrogada nas mesmas condições. Em relação a não possibilidade de pagamento, deve-se rechaçar, não houve nenhuma comprovação de que houve desequilíbrio na relação. O réu/recorrente não se dispôs a oferecer nenhum acordo, nunca demonstrou interesse em qualquer composição amigável. Requer, neste particular, a manutenção da sentença.
7. O réu/recorrido, em contrarrazões, requer que o recurso da autora/recorrente seja negado o provimento e mantida a sentença.
8. A Lei 8.245/91 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, no Parágrafo Único do Art. 56 estabelece que: “Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”. Portanto, mesmo depois de vencido, o contrato presumir-se-á prorrogado. Preliminar Rejeitada.
9. Da análise do contrato de locação realizado entre as partes consta cláusula de fixação de honorários advocatícios no caso de cobrança extrajudicial (parágrafo segundo da 2a Cláusula), ID 24683513, tendo sido demonstrada a negociação entre as partes, razão pela qual cabível o pagamento de honorários advocatícios. Tais honorários não se confundem com honorários de sucumbência, aos quais a parte não fora condenada em sede de sentença. Neste sentido:“(...) 4 - Honorários advocatícios contratuais. Da análise do contrato de locação realizado entre as partes consta cláusula de fixação de honorários advocatícios no caso de eventual solução de lide por via judicial (fl. 26). Tais honorários não se confundem com honorários de sucumbência, aos quais a parte não fora condenada em sede de sentença. Cabível a condenação relativa aos honorários advocatícios contratuais.5 - Pedido contraposto. Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não houve indicação de que a ré tenha sido atingida em qualquer dos seus atributos da personalidade, em virtude da cobrança realizada em seu ambiente de trabalho pelo autor, de modo que não há respaldo para acolhimento do pedido contraposto. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, os quais se encontram suspensos, face a gratuidade de justiça concedida. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (Acórdão 912403, 20140710387256ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 15/12/2015, publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 310).”.
10. A cláusula em contrato de locação que impõe ao devedor o ônus do pagamento das despesas de cobrança extrajudicial não se mostra abusiva, eis que correspondem à remuneração de serviços que tem como causa a mora do devedor. Cabível, portanto, a condenação relativa aos honorários advocatícios contratuais.
11. O pedido de suspensão da exigibilidade da dívida enquanto perdurar os efeitos da pandemia, que acarretou dificuldades financeiras ao réu/recorrente, cumpre elucidar que a demanda trata de ação de cobrança, com a pretensão de condenação da parte, sendo a suspensão da exigibilidade da dívida matéria atinente a fase de cumprimento de sentença. De todo modo, anote-se que é incabível a parte ré/recorrente formular novos pedidos neste momento processual, eis que configura inovação recursal, afrontando os limites objetivos da demanda, que são definidos conforme o exposto na peça inicial e na eventual contestação. Assim, é inviável à parte apresentar pedido novo no recurso, sob pena de inovar a lide, devendo se sujeitar aos efeitos da preclusão operada, o que também obsta o conhecimento do pleito subsidiário.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO.
13. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para acrescentar: CONDENO o réu/recorrente a PAGAR o percentual de 20% do valor devido, a ser corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da prolação do presente Acórdão.
14. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.